Tribunal: TCU
Processo: 012.037/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do extinto Ministério do Trabalho e Emprego (SPPE/MTE), em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados por meio de convênio firmado entre o referido órgão e o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho (Sert/SP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do extinto Ministério do Trabalho e Emprego (SPPE/MTE), em razão de irregularidades na execução dos convênios Sert/Sine 173/04 e 179/04, celebrados entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e a Associação de Apoio aos Idosos, Crianças e Adolescentes, bem como a Cooperativa de Serviços dos Profissionais Autônomos em Atividades Técnicas, Administrativas e Operacionais, com a utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) repassados ao estado de São Paulo por meio do Convênio MTE/SPPE/Codefat 48/2004-Sert/SP, que tinha por objeto a cooperação técnica e financeira mútua para a execução das atividades inerentes à qualificação profissional, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação (PNQ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Associação de Apoio aos Idosos, Crianças e Adolescentes, a Cooperativa de Serviços dos Profissionais Autônomos em Atividades Técnicas, Administrativas e Operacionais, Joselma Julia da Silva, Robson Colamaria e Carmelo Zitto Neto, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II, III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas de Francisco Prado de Oliveira Ribeiro, Carmelo Zitto Neto, Associação de Apoio aos Idosos, Crianças e Adolescentes, Cooperativa de Serviços dos Profissionais Autônomos em Atividades Técnicas, Administrativas e Operacionais, Joselma Julia da Silva e Robson Colamaria, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito na forma a seguir especificada, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Responsáveis: Associação de Apoio aos Idosos, Crianças e Adolescentes e Joselma Julia da Silva: Valor original (R$) Data da ocorrência 5.962,40 4/1/2005 Responsáveis: Associação de Apoio aos Idosos, Crianças e Adolescentes, Joselma Julia da Silva, Francisco Prado de Oliveira Ribeiro e Carmelo Zitto Neto: Valor original (R$) Data da ocorrência 23.849,60 (D) 2/3/2005 134,00 (C) 1o/4/2005 Responsáveis: Cooperativa de Serviços dos Profissionais Autônomos em Atividades Técnicas, Administrativas e Operacionais e Robson Colamaria: Valor original (R$) Data da ocorrência 15.008,80 3/2/2005 Responsáveis: Cooperativa de Serviços dos Profissionais Autônomos em Atividades Técnicas, Administrativas e Operacionais, Robson Colamaria, Francisco Prado de Oliveira Ribeiro e Carmelo Zitto Neto; Valor original (R$) Data da ocorrência 60.035,20 (D) 14/3/2005 38,80 (C) 21/6/2005 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério da Economia e aos responsáveis.